Tribunal: TJMT
Processo: 0004048-26.2020.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004048-26.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONIDAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 931.666.645-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUSCIMARA DOS SANTOS PEREIRA ALVES - CPF: 025.499.701-52 (VÍTIMA), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006.
REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO.
ATIPICIDADE PELA AUSÊNCIA DE DOLO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATUAÇÃO RELACIONADA AO DIREITO DE VISITA
DOS FILHOS
.
POSSIBILIDADE.

PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECORRENTE ABSOLVIDO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DOSIMÉTRICA EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE FATO (ART. 21 DO DL 3.688/1941). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
VIABILIDADE. PENA RETIFICADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos delitos do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, pleiteando (i) absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva e (
ii
) readequação da dosimetria aplicada à contravenção penal de vias de fato.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a aproximação do réu à residência da vítima configura dolo para o delito do art. 24-A da Lei 11.340/2006, diante do consentimento e do acordo judicial de visitas; e

(
ii
) se a fundamentação da primeira fase da dosimetria para o delito de vias de fato é idônea para justificar o aumento da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A conduta imputada no art. 24-A da Lei 11.340/2006 exige dolo de descumprir determinação judicial. O conjunto probatório revela que a aproximação ocorreu para buscar os filhos, conforme acordo judicial de visitação e com consentimento da vítima, afastando o elemento subjetivo do tipo.

4. Jurisprudência do STJ admite que o consentimento da ofendida, em determinadas circunstâncias, pode afastar a tipicidade do
descumprimento da medida protetiva, à luz do princípio da intervenção mínima.

5. Na contravenção de vias de fato, a sentença valorou negativamente culpabilidade, motivos e consequências com fundamentos inerentes ao tipo penal. Inexistente elemento concreto que justifique exasperação, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

6. Mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, aplicando-se a fração de 1/6, sem modificações posteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para absolver o réu do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e reduzir a pena da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do delito do art. 24-A da Lei 11.340/2006 exige demonstração do dolo específico de descumprir ordem judicial, o qual se afasta quando a aproximação ocorre com consentimento da vítima e para cumprimento de acordo judicial de visitas.

2. A exasperação da pena-base demanda fundamentação concreta e não pode se apoiar em circunstâncias inerentes ao tipo penal.

3. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal incide na contravenção de vias de fato, aplicando-se fração proporcional de aumento.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 59 e art. 61, II, “f”; CPP, art. 386, III; Decreto-Lei 3.688/1941, art. 21; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 2049863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/10/2023,
DJe
08/11/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LEONIDAS ALVES DOS SANTOS

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONIDAS ALVES DOS SANTOS

contra
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n. 0004048-26.2020.8.11.0064, o
condenou
pela prática, em concurso material, das infrações penais tipificadas no
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41

(contravenção penal de
vias de fato
)

e

art. 24-A da Lei n. 11.340/2006

- com redação anterior à Lei n. 14.994/2024 (
descumprimento de medidas protetivas de urgência
),
às penas respectivas de
3 (três) meses de prisão simples
e
5 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial
aberto.

N
as razões recursais registradas sob o ID 312135436, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja sua
absolvição

d
o crime
de
descumprimento de medidas protetivas
,
sob o viés da
ausência de dolo
,
considerando que a aproximação e contato com a vítima ocorreram mediante autorização desta para buscar os filhos em comum. Subsidiariamente, vindica a
revisão da dosimetria
das penas
, para reduzir aos
mínimos legais as sanções básicas

de ambos os ilícitos, bem como para
reajustar os coeficientes fracionários
adotados na primeira e segunda etapas dos cálculos de pena.

Contrarrazões são vistas no ID 312135441, por meio das quais o Ministério Público rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de
ID 323736377
pelo conhecimento e
provimento
do recurso
, para
absolver
o apelante da imputação de prática do delito previsto no
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
, com fundamento no art. 386, III, do CPP, bem como para
readequar a dosimetria da pena
em relação à contravenção penal de vias de fato.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

E
XMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
312135437
)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos colimados, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória que, no dia
26
de junho de
2020, por volta das 19h50min, na residência da vítima, localizada na
r
ua
Anedino
Aparecido Nunes (
rua onze
),
q
uadra 9,
l
ote 23, 913,
b
airro Serra Dourada I, em Rondonópolis/MT,
LEONIDAS ALVES DOS SANTOS
descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas
em benefício de
Juscimara
dos Santos Pereira Alves
,
sua
ex-companheira
,
bem como
praticou vias de fato contra
ela.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“(...)
Consta que o denunciado e a vítima conviveram por treze anos, tiveram dois filhos e estavam separados.

Consta que o denunciado não aceitou o final do relacionamento e no dia 16/09/2019 a vítima registrou o boletim de ocorrência n° 2019.278203 e solicitou medidas protetivas de urgência.

No dia 15/10/2019, o denunciado foi intimado da decisão de deferimento das medidas de protetivas de urgência, proferida nos autos 1010497-06.2019.8.11.0003, em favor da vítima.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado, descumprindo a decisão judicial citada, foi até a residência da vítima buscar os filhos, discutiu com a vítima, tomou o controle do portão da mão dela, apertou e puxou o braço dela. Os filhos se recusaram a ir com o denunciado.

A vítima acionou a polícia militar, que compareceu no local e prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia
Leonidas
Alves dos Santos como incurso no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e art. 24-A da Lei 11.340/2006 c/c art. 69 do CP
.”

(ID
312134924
).

Com a regular instrução do feito,
LEONIDAS
foi regularmente processado e condenado, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte Revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

I -
DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
:

Consoante relatado, a Defesa busca a absolvição do apelante do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, sob o viés da atipicidade da conduta por ausência de dolo, uma vez que
LEONIDAS
e a ofendida
Juscimara
tinham acordo judicial para a visitação dos filhos em comum e o descumprimento das medidas protetivas ocorreu nesse contexto.

O pleito comporta
provimento.

Como se sabe,
o crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 tutela,
primordialmente
,
a
a
dministração da Justiça
, consubstanciada no interesse do Estado em ver cumpridas as decisões judiciais que deferem medidas protetivas de urgência
e, d
e forma secundária ou reflexa
,
se protege a
integridade física, psicológica e moral da mulher em situação de violência doméstica e familiar
, caracterizando
-se como instrumento de natureza cautelar, destinado a salvaguardar a integridade física, psicológica, moral, patrimonial e sexual da mulher em situação de violência doméstica

e familiar.

Assim, a
criminalização do descumprimento dessas medidas, operada pela inserção do art. 24-A na Lei n. 11.340/2006, teve por escopo conferir maior efetividade à proteção da mulher, mediante a imposição de sanção penal àquele que, tendo conhecimento da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, deliberadamente as descumpre.

Levando tais aspectos em consideração
,
em regra
,
eventual consentimento da ofendida para a aproximação do agressor
não tem o condão de revogar tacitamente a decisão judicial
, uma vez que a medida protetiva, uma vez deferida judicialmente, somente pode ser revogada ou modificada por
nova decisão judicial
, não cabendo às partes, por sua própria iniciativa, flexibilizar ou desconsiderar os termos da ordem judicial.

Por outro lado, especificamente no caso concreto, dessume-se do conjunto probatório que, apesar da vigência das medidas protetivas de urgência, das quais
o recorrente foi devidamente cientificado (ID
312134925 - Pág. 49
),
há também
a sentença proferida na Ação de Modificação de Visitas
(autos n.
1006504-52.2019.8.11.0003
), de cujo teor depreende-se a
procedência do pedido para
regulamentar
o direito de visitas do recorrente aos seus filhos oriundos da relação com a ofendida
, ocasião em que o magistrado delimitou as datas e períodos em que as crianças ficariam com o genitor
, sem, todavia, indicar um mediador para a entrega dos menores,
levando ao inevitável contato da ofendida com o réu.

Nesse contexto
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelante, de fato, aproximou-se da residência da vítima, não obstante a existência de medida protetiva que o proibia de assim proceder
,

c
ontudo,
tal conduta foi praticada
com o fim de usufruir o direito à visita dos filhos
,

em conformidade com o acordo judicial acima mencionado
, prática que, ao que tudo indica,
era habitual e consentida pela ofendida.

E
m suas declarações prestadas em juízo
(ID
312135431
)
,
a vítima
Juscimar
a
dos Santos Pereira
afirmou que
,
no dia dos fatos
,

LEONIDAS

foi buscar os filhos
na sua casa
,
conforme o combinado que tinham,
oportunidade em que aproveitaram para
ter uma conversa
. Relatou que, durante a conversa, acabaram se desentendendo, o que levou o recorrente a puxá-la pelos braços, machucando-a.

Nesse diapasão, considerando
o
princípio da intervenção mínima, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a conduta do apelante,

especificamente
no que concerne à
aproximação
da residência da vítima para buscar os filhos
,
não se revestiu do dolo específico necessário à configuração do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
,
mas visava o exercício de
seu direito-dever de convivência com os filhos
, diante d
a existência de um contexto relacional que, embora permeado por conflitos, comportava interações consentidas para fins específicos relacionados à prole comum
, em observância
à decisão proferida na Ação de Modificação de Visitas.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o consentimento da vítima,
em determinadas circunstâncias
, pode afastar a tipicidade da conduta de descumprimento de medidas protetivas.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. FATO ATIPICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de que, em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2049863 MG 2023/0025607-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/11/2023)
.

Dessa forma
,
considerando as particularidades inerentes ao caso
, conclu
o
pela absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a ausência do elemento subjetivo do tipo.

II -
DA DOSIMETRIA DA PENA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO:

A defesa busca, ainda, a retificação da dosimetria de pena para afastar o desvalor conferido às circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, argumentando que a fundamentação utilizada pelo magistrado utilizou elementos inerentes ao tipo penal.

Novamente a razão assiste ao apelante.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
valorou negativamente três circunstâncias judiciais:
a
culpabilidade
,

sob o fundamento de que
"é grave vez que o mesmo foi até à casa da ofendida praticar o delito
”
;
os
motivos
,
aduzindo
que
o réu
"
praticou o delito por não ter gostado da atitude da ofendida
”
e as
consequências do crime
, argumentando que
"
a vítima em audiência demonstrou a fragilidade emocional ao falar sobre os fatos, bem como narrou ainda teme o acusado
.
”

Com efeito
, as
circunstância
s
judicia
is
prevista
s
no art. 59 do Código Penal, deve
m
ser valorada
s
a partir de elementos que demonstrem um grau de reprovabilidade da conduta que exceda aquele já considerado pelo legislador na tipificação do delito.

No caso em apreço, o fato de o apelante ter se dirigido à residência da vítima não constitui,
per se
, elemento que denote maior reprovabilidade
para exasperar a
culpabilidade
do agente
, especialmente considerando que, conforme já exposto, tal deslocamento tinha por finalidade buscar os filhos, em prática consentida pela ofendida.

Q
uanto aos
motivos do crime
,
a
mera referência ao fato de o agente "não ter gostado da atitude da ofendida" não constitui fundamentação idônea, por
não demonstrar em que medida tal motivação extrapola o já previsto pela norma, além de
se tratar de elemento
comumente visto nas
dinâmica
s
dos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Por fim, no que tange às
consequências do crime
,
a argumentação empregada pelo magistrado não logrou demonstrar
resultados danosos que extrapolem aqueles já inerentes ao tipo penal
, já que, em casos como o da hipótese,
o temor e a fragilidade emocional da vítima são consequências naturais e esperadas do delito, não constituindo, por si só, elementos idôneos para justificar a exasperação da pena-base.

Dessa forma, é imperioso o afastamento das circunstâncias judiciais outrora valoradas, de modo que passo à readequação da pena-base.

Do novo cálculo de pena:

Afastadas as valorações negativas da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, e considerando que as demais circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja,
15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase da dosimetria,
mantenho o reconhecimento d
a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal,
contudo, utilizo a fração de 1/6 para agravar a pena, fixando-a em
17 dias de prisão simples
.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual a pena definitiva para a contravenção penal de vias de fato deve ser fixada em
1
7
(
dezessete
) dias de prisão simples
.

Mantenho inalterados o regime inicial
aberto
e os demais termos da sentença vergastada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço
do recurso de apelação criminal interposto
por
LEONIDAS ALVES DOS SANTOS

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para absolvê-lo da imputação de prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem assim, reajustar a pena da contravenção penal de vias de fato, que fica estabelecida em 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial aberto e os demais termos da r. sentença prolatada na ação penal n. 0004048-26.2020.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025